Tribunal: TCU
Processo: 023.540/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Cleide Ramiro dos Santos Rocha, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 18181/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 18181/2021-TCU-Segunda Câmara , com o retorno dos autos ao relator a quo ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.